Tribunal: TJES
Processo: 0002222-60.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Seguro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FRANQUIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA SEGURADORA E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto por seguradora, apenas para determinar a dedução da franquia contratual da indenização securitária e limitar a disponibilização de veículo reserva ao prazo de 15 dias, mantendo-se, no mais, a condenação ao pagamento do valor do veículo com base na Tabela FIPE e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegada sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários advocatícios e os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação; (ii) estabelecer se há contradição ou erro de fato na determinação de dedução da franquia contratual do valor da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcial provimento da apelação limita-se à adequação de aspectos acessórios da condenação, de modo que o autor sucumbe em parcela mínima do pedido, incidindo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, que impõe à parte contrária o pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios.

A existência de condenação pecuniária certa ou passível de apuração por simples cálculo aritmético impõe a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, conforme regra preferencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

Os consectários legais da condenação possuem natureza de matéria de ordem pública, podendo ser definidos de ofício pelo julgador.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistindo quando a decisão apresenta fundamentação coerente e enfrenta expressamente as questões controvertidas.

O reconhecimento do dever de indenizar no contrato de seguro não afasta a observância dos limites e condições previstos na apólice, inclusive a cláusula de franquia contratual.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada no julgamento, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos quanto à seguradora e desprovidos quanto à parte autora.

Tese de julgamento
:

O parcial provimento do recurso que altera apenas aspectos acessórios da condenação não configura sucumbência recíproca quando a parte adversa decai de parcela mínima do pedido, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Existindo condenação pecuniária certa ou passível de simples liquidação, os honorários advocatícios devem incidir preferencialmente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, restringindo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002222-60.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ROMULO LOPES DA GAMA JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FRANQUIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA SEGURADORA E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto por seguradora, apenas para determinar a dedução da franquia contratual da indenização securitária e limitar a disponibilização de veículo reserva ao prazo de 15 dias, mantendo-se, no mais, a condenação ao pagamento do valor do veículo com base na Tabela FIPE e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegada sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários advocatícios e os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação; (ii) estabelecer se há contradição ou erro de fato na determinação de dedução da franquia contratual do valor da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcial provimento da apelação limita-se à adequação de aspectos acessórios da condenação, de modo que o autor sucumbe em parcela mínima do pedido, incidindo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, que impõe à parte contrária o pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios.

A existência de condenação pecuniária certa ou passível de apuração por simples cálculo aritmético impõe a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, conforme regra preferencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

Os consectários legais da condenação possuem natureza de matéria de ordem pública, podendo ser definidos de ofício pelo julgador.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistindo quando a decisão apresenta fundamentação coerente e enfrenta expressamente as questões controvertidas.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada no julgamento, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos quanto à seguradora e desprovidos quanto à parte autora.

Tese de julgamento
:

O parcial provimento do recurso que altera apenas aspectos acessórios da condenação não configura sucumbência recíproca quando a parte adversa decai de parcela mínima do pedido, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Existindo condenação pecuniária certa ou passível de simples liquidação, os honorários advocatícios devem incidir preferencialmente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, restringindo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaracao de ROMULO LOPES DA GAMA JUNIOR e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BRADESCO AUTO/RE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 18/5/2026

- VOTAÇÃO UNÂNIME, SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS (ART. 146, §1º DO REGIMENTO INTERNO DO TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
RÔMULO LOPES DA GAMA JÚNIOR

contra o v. acórdão de ID 17154961, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela seguradora, apenas para determinar a dedução do valor da franquia contratual e limitar a disponibilização do veículo reserva ao prazo de 15 (quinze) dias, observadas as condicionantes estabelecidas no julgado.

Em suas razões recursais (ID 17648118), a embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a questão relativa à sucumbência recíproca, sustentando a aplicação do art. 86 do CPC, diante do parcial provimento do recurso de apelação;
(ii)
há omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo que estes devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e não sobre o valor da causa;
(iii)
a decisão também teria sido omissa ao não estabelecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação, defendendo a incidência da taxa SELIC, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil e alterações promovidas pela Lei n.º 14.905/2024.

Com base nessas alegações, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, reconhecendo-se a sucumbência recíproca entre as partes, fixando-se os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, bem como estabelecendo-se os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, com a incidência da taxa SELIC.

Contrarrazões de ID 18334484, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Já nas razões recursais de seu recurso (ID 17242411), o embargante
RÔMULO LOPES DA GAMA JÚNIOR
sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão embargado incorreu em contradição e erro de fato ao determinar a dedução da franquia contratual do valor da indenização securitária; (ii) a apólice de seguro prevê cobertura pelo valor de mercado referenciado com fator de ajuste de 100%, o que, segundo alega, afastaria a aplicação da franquia em caso de perda total do veículo; (iii) a dedução da franquia contrariaria a própria fundamentação do acórdão, que reconheceu a recusa indevida de cobertura pela seguradora; e (iv) a franquia seria aplicável apenas em hipóteses de perda parcial, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para afastar sua dedução do valor da indenização.

Com base nessas alegações, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja sanada a contradição e o erro de fato apontados, afastando-se a dedução da franquia contratual do valor da indenização securitária, com o consequente pagamento integral da indenização pelo valor de mercado referenciado do veículo, sem qualquer abatimento.

Também foram apresentadas contrarrazões em ID 18326511, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Como
cediço, os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Na hipótese dos autos, observa-se que o provimento parcial da apelação restringiu-se à adequação de aspectos acessórios da condenação, notadamente quanto à dedução da franquia e à limitação temporal da disponibilização do veículo reserva.

Desse modo, o autor decaiu de parcela mínima do pedido, razão pela qual incide, no caso, a regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo a qual, quando um dos litigantes sucumbe em parte mínima da demanda, o outro deve arcar integralmente com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Assim, o simples fato de ter havido parcial provimento do recurso não conduz automaticamente ao reconhecimento da sucumbência recíproca, sobretudo quando o êxito obtido pela parte adversa possui natureza meramente residual.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão a ser sanada nesse ponto.

Quanto à base de cálculo dos honorários, contudo, assiste razão à embargante
BRADESCO AUTO/RE.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, sobre o valor da condenação, adotando-se outras bases apenas de forma subsidiária.

No caso concreto, o acórdão embargado manteve condenação pecuniária certa, consistente no pagamento do valor do veículo com base na Tabela FIPE, bem como na indenização por danos morais no montante de R$10.000,00, circunstância que permite a apuração do
quantum
devido por simples cálculo aritmético.

Dessa forma, existindo condenação pecuniária líquida ou passível de liquidação, os honorários devem incidir prioritariamente sobre o valor desta.

Impõe-se, portanto, a integração do acórdão, para que a verba honorária incida sobre o valor total da condenação devidamente atualizado, nos termos do art.85, §2º, do CPC.

No que se refere aos consectários legais incidentes sobre a condenação, a insurgência da embargante também merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a definição dos índices de correção monetária e juros de mora possui natureza de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada inclusive de ofício pelo órgão julgador.

Tratando-se de indenização por danos morais em hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405, CC) e a correção monetária desde o arbitramento de modo definitivo (Súmula 362, STJ).

A Lei nº14.905/2024 promoveu alterações no Código Civil e estabeleceu a aplicação da SELIC para os juros moratórios e do IPCA para a correção monetária. Deve ser observado, contudo, que por já englobar a SELIC juros e correção em sua composição, deverá a correção ser descontada até o seu termo inicial.

Assim, impõe-se a integração do acórdão nesse ponto, a fim de explicitar os índices aplicáveis aos consectários legais.

Prosseguindo, sustenta o embargante
RÔMULO LOPES DA GAMA JÚNIOR
a existência de contradição e erro de fato no acórdão, ao argumento de que a especificação da apólice de seguro prevê cobertura pelo Valor de Mercado Referenciado (VMR), com fator de ajuste de 100%, circunstância que, segundo defende, afastaria a incidência da franquia em caso de perda total do veículo.

Alega, ainda, que a manutenção da dedução da franquia contrariaria a própria fundamentação do julgado, que reconheceu a recusa indevida de cobertura pela seguradora, bem como violaria os princípios da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao consumidor.

Todavia, não se verifica, no acórdão embargado, qualquer contradição interna, tampouco erro material ou omissão nesses tocantes.

Ao contrário, a decisão colegiada apresenta fundamentação harmônica e coerente, estabelecendo, de forma clara, que o reconhecimento do dever de indenizar não afasta a necessidade de observância dos limites contratuais previstos na apólice.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso concreto, a própria apólice de seguro juntada aos autos prevê expressamente a incidência de franquia, cláusula que integra os limites objetivos da cobertura contratada.
(fl.13-v).

O voto vencedor enfrentou a matéria ao afirmar que a indenização deveria observar as condições pactuadas no contrato de seguro, o que inclui, logicamente, os abatimentos previstos na própria apólice.

A pretensão do embargante de que o fator de ajuste VMR 100% afastaria automaticamente a cláusula de franquia traduz mera divergência interpretativa quanto ao alcance das cláusulas contratuais, circunstância que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(a)
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
RÔMULO LOPES DA GAMA JÚNIOR
e
NEGO-LHES
provimento.

b)
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
com efeitos infringentes,
para, sanando as omissões apontadas, REFORMAR, EM PARTE, o acórdão embargado (Id 17154961) para:
(i)
determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação e
(ii)
determinar a incidência
de juros de mora
, pela SELIC, desde a citação (descontando-se a correção monetária já englobada no índice) e
correção monetária
, pelo IPCA, desde
o arbitramento de modo definitivo
dos valores devidos, nos termos da fundamentação supra.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de: a) CONHECER dos Embargos de Declaração opostos por RÔMULO LOPES DA GAMA JÚNIOR e a eles NEGAR PROVIMENTO; b) CONHECER dos Embargos de Declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e a eles DAR PARCIAL PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e REFORMAR, EM PARTE, o acórdão embargado (ID 17154961), a fim de: (i) DETERMINAR que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação; e (ii) DETERMINAR a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (descontada a correção monetária já englobada no índice) e de correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento de modo definitivo.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.